Tribunal: STF
Processo: Rcl 36641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a reclamação. (eDOC 62)
    Em suas razões, a embargante, Miriam Gloria Lembrança Lopes, alega omissão na decisão embargada.
    Argumenta, em síntese, que, devido a negativa de seguimento da reclamação, a decisão liminar, anteriormente deferida, deveria ter sido cassada e oficiado o tribunal a quo a fim de promova o prosseguimento do feito. (eDOC 63)
    Intimado, o embargado reitera a inexistência de trânsito em julgado da matéria constitucional, não havendo em se falar em óbice da Súmula 734, desta Corte. (eDOC 75)
    Passo a decidir.
    No caso, verifico necessidade de esclarecer a decisão embargada. 
    De fato, tendo em vista a decisão que negou seguimento à reclamação (eDOC 62), não mais subsiste a liminar anteriormente deferida. 
    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que, em decorrência da decisão que negou seguimento à reclamação (eDOC 62), fica cassada a liminar anteriormente deferida.
    Oficie-se o Tribunal a quo, sobre o teor da presente decisão e da constante no eDOC 62.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente